Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734066-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA CARVALHO RECORRIDO: SIDNEI BARRETO SALGADO, FABIO BENEDITO DE OLIVEIRA, KAYNA CRISTINY RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO. DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO. STATUS QUO ANTE. RETORNO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO RECOLHIMENTO. PROVA. NÃO PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. 1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 2. A não interposição de recurso próprio em face da decisão interlocutória que admite a intervenção de terceiros impede, em razão da preclusão, a sua rediscussão em sede de apelação. 3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus probandi quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Comprovada documentalmente a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante. 5. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, ?cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes?. 6. A parte que não é beneficiária da justiça gratuita e requer a realização de perícia deve providenciar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de não poder alegar cerceamento de defesa em razão da não produção da prova. 7. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não dá margem de discricionariedade ao julgador para fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade, quando o valor da causa for elevado. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo que sejam acolhidos os documentos de Id ́s 51538046 e 51538047 por estarem abrangidos pela previsão legal. Pondera que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 23.251. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 56811020): (...) No caso, os extratos bancários juntados com a apelação (ID 51538046 e ID 51538047) não estão abrangidos pela hipótese legal, visto que deveriam ter sido produzidos durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois são relativos a fatos anteriores à prolação da sentença. Ademais, a apelante sequer alegou motivo de força maior que porventura a tenha impedido de apresentar tais documentos tempestivamente. Dessa forma, não tendo a apelante comprovado a impossibilidade de apresentar tais documentos, no momento oportuno, perante o Juízo de origem, estes não podem ser examinados por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Portanto, NÃO CONHEÇO dos documentos de ID 51538046 e ID 51538047 acostados à apelação. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 23.251. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028